Tribunal: STF
Processo: ADI 3260
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-29
Data de publicação: 2007-03-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 271 DA LEI
   ORGÂNICA E ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
   DO NORTE --- LEI COMPLEMENTAR N. 141/96. ISENÇÃO CONCEDIDA AOS
   MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, INCLUSIVE OS INATIVOS, DO
   PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, NOTARIAIS, CARTORÁRIAS E QUAISQUER
   TAXAS OU EMOLUMENTOS. QUEBRA DA IGUALDADE DE TRATAMENTO AOS
   CONTRIBUINTES. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 150, INCISO II, DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      A lei complementar estadual que
   isenta os membros do Ministério Público do pagamento de custas
   judiciais, notariais, cartorárias e quaisquer taxas ou
   emolumentos fere o disposto no artigo 150, inciso II, da
   Constituição do Brasil.
2.      O texto constitucional consagra o
   princípio da igualdade de tratamento aos contribuintes.
   Precedentes.
3.      Ação direta julgada procedente para declarar a
   inconstitucionalidade do artigo 271 da Lei Orgânica e Estatuto do
   Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte --- Lei
   Complementar n. 141/96.